Tribunal: TJDFT
Processo: 0721663-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721663-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: EDUARDO CORREIA DA SILVA COSTA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE opostos pela Defesa de Eduardo Correia da Silva Costa contra acórdão da Segunda Turma Criminal que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa (ID no. 19530900 - Pág. 1). Segundo consta dos autos, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA) indeferiu o pedido da Defesa de Eduardo Correia da Silva Costa de restituição das prestações pecuniárias recolhidas após o Decreto no. 8615/2015, pelo qual lhe foi concedido o indulto pleno e declarada extinta a execução (ID 17520619 – pág. 248). Inconformado, o réu interpôs recurso de Agravo de Execução (ID 17520619 - Pág. 253). Nas razões recursais, a Defesa pleiteou a restituição dos valores recolhidos após o dia 25 de dezembro de 2015, data em que o condenado passou a ter direito ao indulto pleno. A Egrégia Segunda Turma Criminal desta Corte negou provimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto do eminente 1o vogal e Relator Designado, Desembargador Jair Soares (ID 19530900 - Págs. 6/7). O eminente 2o Vogal, Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, acompanhou o eminente Desembargador 1o vogal (ID ́s 19573776, 18351171 e 18749796 - Págs. 1/2). Ficou vencido o eminente Relator, Desembargador João Timóteo, que deu provimento ao recurso da Defesa para determinar a restituição da prestação pecuniária paga após o mês de dezembro de 2015, data da publicação do Decreto Presidencial no 8.615/2015, que concedeu ao agravante indulto pleno (ID no. 19530900 - Pág. 6). Em face desse acórdão, a Defesa interpôs os presentes embargos infringentes (ID 20263110 - Págs. 1/6), pugnando pela prevalência do douto voto vencido, para que seja reformada a decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), a fim de que os valores ainda à disposição do Juízo sejam restituídos ao embargante. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, apresentou contrarrazões aos embargos infringentes, oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 21407419 - Págs. 1/5). O recurso foi recebido (ID 21460858 - Pág. 1). A Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 21504613 - Pág. 1). É o breve relato. Em consulta aos autos de execução penal no. 0053509-72.2013.8.07.0015, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que, em 14/12/2020, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal proferiu decisão saneando o processo e determinou a expedição de alvará de levantamento em relação aos valores atualizados constantes nas contas judiciais (mov. 154.1). No dia 17/12/2020 foram expedidos alvarás de levantamento, referentes à prestação pecuniária, em favor do embargante (mov. 158.1, 158.2, 158.3, 158.4, 158.5 e 158.6). Ato contínuo, verifica-se que, no dia 20/01/2021, foi expedido e publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, pelo prazo de 10 dias a contar da publicação, edital de intimação de interessados para levantar valores remanescentes disponíveis nos autos do processo (mov. 162.1 e 162.2). Desse modo, tendo sido satisfeita no Juízo de origem a pretensão formulada no recurso, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o pleito. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Retire-se o presente recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador